Tribunal: TJMT
Processo: 1011476-86.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011476-86.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GEUZENY MACHADO DA SILVA - CPF: 495.744.501-04 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1011476-86.2024.8.11.0004.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrida:
GEUZENY MACHADO DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 28 A 31/7/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. PROVA EMPRESTADA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NA PRODUÇÃO DE LAUDO. TERMO INICIAL DEFINIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade, no percentual de 20%, sobre o vencimento da reclamante, com termo inicial em 26/1/2021, incidindo enquanto perdurarem as condições nocivas à saúde, com atualização pelo IPCA-E e juros conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, até 08/12/2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

O recorrente alegou, preliminarmente, necessidade de efeito suspensivo, e, no mérito, impossibilidade de pagamento retroativo, incorreção nos cálculos e controvérsia quanto ao marco inicial da correção monetária.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença ou, subsidiariamente, pela realização de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional de insalubridade no percentual de 20%, conforme pedido inicial; (ii) estabelecer se a prova emprestada é meio idôneo para comprovação das condições insalubres; e (iii) determinar o marco inicial para o pagamento do adicional e dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 91/2005, art. 40, § 2º, assegura aos servidores municipais o adicional de insalubridade em graus mínimo (10%), médio (20%) e máximo (40%), mediante apuração técnica por profissional designado pela Secretaria Municipal de Saúde.

O ente público reconhece a necessidade de laudo específico para apuração do grau de insalubridade, mas não o produziu nos autos, não podendo a reclamante ser prejudicada pela inércia administrativa.

A prova emprestada dos autos nº 1448-82.2017.8.11.0004 demonstra que Agentes Comunitários de Saúde — com funções semelhantes às da reclamante, Agente de Combate às Endemias — exercem suas atividades em ambiente insalubre de grau médio (20%), sendo meio válido de prova no caso concreto.

O adicional é devido a partir de 26/1/2021, data da elaboração do laudo pericial utilizado como prova emprestada, observado o prazo prescricional e enquanto persistirem as condições insalubres.

Os consectários legais devem observar o índice IPCA-E para correção monetária desde a data de cada vencimento, e juros de mora conforme art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

A memória de cálculo deverá ser apresentada pela parte autora na fase de cumprimento da sentença, com observância dos parâmetros fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade em grau médio (20%) é devido ao Agente de Combate às Endemias que desempenha funções em ambiente insalubre, independentemente da omissão do ente público em produzir laudo técnico individualizado.

A prova emprestada é válida para comprovação das condições insalubres quando evidenciada a similitude entre as funções analisadas e as exercidas pelo servidor autor da ação.

O termo inicial do adicional de insalubridade deve corresponder à data do laudo pericial constante da prova emprestada, respeitado o prazo prescricional e enquanto perdurarem as condições insalubres.

Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o inadimplemento e acrescidos de juros conforme art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, até 08/12/2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 113/2021; EC nº 120/2022; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; LC/Município de Cuiabá nº 91/2005, art. 40, § 2º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT. N.U 1009192-08.2024.8.11.0004, Turma Recursal Cível. Rel: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamado busca reformar decisão monocrática (ID 29600819), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedente
o pedido formulado na inicial, condenando-o a pagar o adicional de insalubridade de 20% sobre o vencimento do reclamante, com termo inicial em 26/1/2021, respeitando-se o prazo prescricional, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde.

E, ainda, devendo os valores serem acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Em suas razões recursais, o recorrente requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, alega:

a)

Impossibilidade de pagamento de verbas retroativas a título de adicional de insalubridade;

b)

Improcedência dos cálculos apresentados pela reclamante;

c)

Termo inicial para eventual correção monetária.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 e, no mérito, o provimento do recurso interposto e, por consequência, a reforma da sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 296008925), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau. Alternativamente, pugna pela anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante postula o pagamento de adicional de insalubridade, em grau médio, no percentual de 20%, calculado sobre o salário base e incidindo sobre as férias, terço constitucional, 13º salário mínimo e demais vantagens, desde a data de 26/1/2021, data de elaboração do laudo pericial, bem como as diferenças entre os percentuais da insalubridade em grau mínimo concedida à Requerente (10%) e grau médio (20%) desde a data de do início da concessão do referido adicional (janeiro de 2023), incidindo, referido percentual, sobre seu salário-base, bem como férias 3 1/3 constitucional, 13º salário e demais vantagens.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou procedente o pedido inicial e condenou o reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade, no percentual de 20% sobre o vencimento da reclamante, com termo inicial desde a data de 26/1/2021, respeitando-se o prazo prescricional e até quando perdurarem as condições de trabalhos nocivas à saúde da demandante.

A Lei Complementar municipal nº 91, de 22/12/2005, em seu art. 40, § 2º, prevê que aos servidores municipais, no exercício habitual em condições insalubres, fica assegurada indenização por insalubridade, conforme o grau mínimo (10%), médio (20%) e máximo (40%). Sendo que tal classificação será feita por meio de perícia a ser realizada por médico e/ou engenheiro de segurança e medicina do trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Desse modo, resta claro que aos servidores municipais da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), é devido o pagamento do adicional de insalubridade,
devendo o grau da insalubridade ser apurado mediante laudo pericial, no caso, pelo Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) de responsabilidade do ente municipal
.

Ressalta-se que
a reclamante
não
pode ser penalizada pela inércia/omissão do ente municipal
, pois, conforme afirmado pelo próprio recorrente, necessária a elaboração de laudo pericial específico para que se determine o grau e o percentual devido a cada servidor, uma vez que o próprio recorrente reconhece a necessidade de laudo pericial específico para determinar o percentual devido a cada servidor.

Ademais, consta nos autos prova emprestada dos autos de nº 1448-82.2017.8.11.0004, na qual se conclui que os Agentes Comunitários de Saúde, cujas funções se assemelham às desempenhadas pela reclamante (ACE), atuam em locais insalubres de grau médio (20%) (ID 270664906).

A propósito, este foi o entendimento em voto recente proferido por este Relator:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PERCENTUAL DEVIDO. PROVA EMPRESTADA VÁLIDA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra decisão que julgou procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) à reclamante, agente de combate às endemias, a partir de 26/1/2021, respeitado o prazo prescricional e enquanto perdurarem as condições insalubres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional de insalubridade no percentual de 20%, conforme pedido inicial; (ii) estabelecer se a prova emprestada é meio idôneo para comprovação das condições insalubres; e (iii) determinar o marco inicial para o pagamento do adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A legislação municipal prevê o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que exercem atividades insalubres, classificadas em graus mínimo (10%), médio (20%), e máximo (40%), mediante laudo técnico elaborado por profissional competente.

O ente municipal reconhece a necessidade de laudo específico para aferição do grau de insalubridade, mas não produziu a prova técnica exigida, não podendo a reclamante ser penalizada pela inércia administrativa.

A prova emprestada juntada aos autos, oriunda de processo similar envolvendo agentes comunitários de saúde, conclui que as funções desempenhadas pela categoria se assemelham às da reclamante, sendo caracterizada a insalubridade em grau médio (20%).

O adicional de insalubridade é devido desde 26/1/2021, data da elaboração do laudo pericial utilizado como prova emprestada, observando-se a prescrição quinquenal e enquanto perdurarem as condições insalubres.

A correção monetária deve seguir o IPCA-E desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, com juros de mora aplicados conforme a sistemática do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, até dezembro de 2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O adicional de insalubridade em grau médio (20%) é devido ao agente de combate às endemias quando comprovado que suas funções são desempenhadas em condições insalubres, independentemente da omissão do ente público em produzir laudo específico.

A prova emprestada é meio idôneo para comprovação da insalubridade quando demonstrada a similitude entre as atividades analisadas e as desempenhadas pelo servidor reclamante.

O pagamento do adicional deve respeitar a prescrição quinquenal e perdurar enquanto mantidas as condições insalubres, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros conforme previsto na EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 120/2022; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Complementar Municipal nº 91/2005, art. 40, §2º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.425/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14.03.2013; STF, ADI nº 4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 14.03.2013.

(N.U 1009192-08.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, determino que a reclamante apresente memória de cálculo na fase de cumprimento da sentença, considerando os consectários legais constantes da sentença de primeiro grau.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025